Tribunal: TJBA
Processo: 8037600-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037600-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILDARIO BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): LAZARO FERREIRA MARTINS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IDOSO HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA DO FORNECEDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por idoso, aposentado e analfabeto funcional contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender descontos realizados pelo banco agravado em conta bancária do autor a título de anuidade de cartão de crédito supostamente não contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência a fim de suspender os descontos bancários;(ii) estabelecer se a ausência de comprovação contratual pelo banco, diante da hipervulnerabilidade do consumidor, evidencia a probabilidade do direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a hipervulnerabilidade do agravante por cumular as condições de consumidor, idoso e analfabeto funcional, impondo ao fornecedor dever reforçado de informação e comprovação da regularidade da contratação. Caracteriza-se fato negativo — não contratação do cartão — cuja demonstração incumbia ao banco por força da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Configura-se prática abusiva o fornecimento de serviço não solicitado, vedado pelo art. 39, III, do CDC, diante da ausência de comprovação de consentimento informado. Evidencia-se a probabilidade do direito pela falta de lastro contratual válido e pela omissão probatória da instituição financeira, detentora exclusiva dos documentos essenciais. Demonstra-se o perigo de dano, pois os descontos recaem sobre verba alimentar (benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo), cuja retenção compromete a subsistência do agravante, em violação ao art. 833, IV, do CPC. A suspensão dos descontos não acarreta risco de irreversibilidade, pois eventual comprovação contratual permitirá restituição nos termos do art. 930 do CPC. Verifica-se que a tutela de urgência é medida necessária para evitar a perpetuação do dano existencial causado ao agravante. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037600-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GILDARIO BATISTA DE OLIVEIRA e como Agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão recorrida e CONFIRMAR a tutela recursal antecipada pleiteada na exordial, a fim de determinar que o BANCO BRADESCO S.A. promova e mantenha a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária do Agravante a título de anuidade de cartão de crédito, tarifas ou outros encargos correlatos à suposta contratação, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S